Tribunal: TJDFT
Processo: 0716141-25.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE DO ATO. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inadmissível o recebimento do recurso no efeito suspensivo quando a defesa não demonstrou o risco de dano irreparável.
2. Comprovadas, pelo conjunto probatório, a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, deve ser julgada procedente a representação.
3. Imposta aos apelantes a medida socioeducativa de internação, inviável a sua substituição por medida de liberdade mais branda, diante da gravidade em concreto do ato praticado e das condições pessoais e sociais desfavoráveis dos adolescentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.